Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708675-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA COSTA AYRES AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ÉRIKA COSTA AYRES, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0705922-10.2022.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora da executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora salarial. Requer, preliminarmente, a parte REQUERIDA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. Diante do valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada por ERIKA COSTA AYRES. Quanto à impugnação à penhora mensal de verba salarial, vejo que, no caso em apreço, a executada é servidora pública distrital e aufere renda mensal líquida em torno de nove mil reais. Ainda que existam descontos relativos à empréstimos descontados diretamente de sua conta bancária, entendo que a penhora salarial deferida por este juízo, incidente sobre a renda mensal líquida disponível, não retirará o mínimo necessário à manutenção da executada e sua família. Posto isso, REJEITO a impugnação da executada. Na oportunidade, fica o exequente intimado a informar dados bancários para os quais se expedirá alvará de levantamento em face das quantias já penhoradas e depositadas nos autos. Com os dados bancários, oficie-se o órgão empregador da executada para que faça a transferência dos valores mensais diretamente ao exequente. Em suas razões recursais, a agravante alega que passa por dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Aduz que demonstrou que, apesar de receber um salário líquido de R$ 7.248,45 (sete mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), possui diversos descontos de empréstimos e arca com despesas mensais significativas, como alimentação, saúde, deslocamento e outras, que superam seus rendimentos mensais. Registra que o pagamento das custas judiciais pode comprometer a sua subsistência e que a alegação que possui renda superior a cinco salários-mínimos não pode ser o único critério para afastar a proteção constitucional, já que a análise deve ser abrangente considerando não apenas o valor bruto da remuneração, mas também os descontos obrigatórios, as despesas fixas e as dívidas preexistentes. Aduz que a penhora de 15% de sua remuneração mensal compromete sua subsistência, configurando uma situação de extrema vulnerabilidade e que, no caso, houve flagrante violação do artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que a lei é clara ao determinar que os salários, vencimentos e outras remunerações são absolutamente impenhoráveis e que a justificação apresentada na decisão agravada, de que a penhora não comprometeria o mínimo necessário à manutenção do agravante, demonstra uma análise superficial e equivocada da situação financeira da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça e indeferimento da penhora de salário, por comprometer o sustento da agravante e de sua família. É o relatório. Decido. A concessão, tanto de antecipação da tutela recursal, quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão agravada. Registra que o pagamento das custas judiciais pode comprometer a sua subsistência e que a alegação que possui renda superior a cinco salários-mínimos não pode ser o único critério para afastar a proteção constitucional. Pois bem. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Sucede que ao se proceder à consulta processual, constata-se que muito embora o recurso tenha por objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento das custas processuais (ID 69615264). Tal ato se mostra incompatível com a hipossuficiência alegada para obtenção da benesse na origem e prejudica a concessão do pedido na presente instância recursal, em razão preclusão lógica. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO ADIMPLIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas do preparo pela parte agravante configura ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita ante a preclusão lógica verificada, conforme precedente. 2. Uma vez que não restou comprovada a impenhorabilidade do veículo, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, é indevida a desconstituição da penhora litigiosa, o que não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1322661, 07476876220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à alegação de impenhorabilidade do salário, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da executada assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, a executada apresentou contracheque de outubro/24 com remuneração bruta mensal de R$ 12.751,72 e líquida de R$ 7.248,45 (sete mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), incluindo desconto por empréstimo no valor de R$ 1.913,75 (ID 216842640 dos autos de origem), frise-se, voluntariamente contratado. Desse modo, além de a agravante ter contraído voluntariamente empréstimo, comprometendo, de modo livre e consciente, sua capacidade financeira, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 15% (quinze por cento), compromete, de maneira substancial, suas despesas básicas, principalmente quando inexistem elementos mínimos (comprovantes de gastos) que afasta a mitigação à regra da impenhorabilidade de salário. Como se nota, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, deve-se manter a decisão agravada, objetivando preservar os interesses do exequente e diante das inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, para que se realize a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta da executada, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência até a quitação do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a r. decisão agravada. Deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator